Tribunal: TJDFT
Processo: 0722121-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. ESTRITA OBSERVÂNCIA AO TÍTULO JUDICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO VERIFICADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONSTATADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelos exequentes contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pelos credores e homologou os cálculos realizados pela Contadoria Judicial.
2. O art. 505 do CPC estabelece que "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide". O art. 508 do CPC, por sua vez, assenta que, transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.
3. Se verificado que os cálculos realizados pela Contadoria Judicial estão em conformidade com os termos do título judicial, sobretudo no que se refere ao fato de correção monetária e ao quantum devido a título de honorários advocatícios, não há falar em sua inadequação, tampouco em anatocismo, de modo que a pretendida alteração da metodologia de cálculo do débito exequendo, defendida pela executada, resultaria em indevida violação à coisa julgada, nos termos dos arts. 505 e 508 do CPC. Precedentes deste e. Tribunal.
4. Recurso conhecido e desprovido.